Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-77.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006886-77.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SOLANGE MACHADO RIGUER - CPF: 057.924.891-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAX DIVINO DE CAMPOS SILVA - CPF: 039.803.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR TEOTONIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES

– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO
DE DROGA
, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA POR PARTE DA RÉ
– ENUNCIADO Nº 8 DO TJMT – CONDENAÇÃO PELO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO

1.
Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal realizada, uma vez que esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que a apelada estaria na posse de objeto ilícito, revelada pela denúncia prévia de que uma pessoa, sendo declinadas as características pessoais e o endereço, estava comercializando entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar a ré em frente à sua residência, realizando-se a revista pessoal, ocasião em que foram apreendidas porções de maconha consigo.

2.

Comprovadas sobejamente a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas por parte da apelada, em especial pelas circunstâncias que se deram a prisão e apreensão da droga, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais de forma segura e coesa em ambas as fases processuais, os quais são idôneos e aptos a amparar a condenação (Enunciado nº 8 do TJMT), de rigor a reforma da sentença para que a ré seja condenada pela prática do crime de “tráfico privilegiado”.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADA:

SOLANGE

MACHADO RIGUER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal nº

1006886-77.2021.8.11.0002,
absolveu
a ré
SOLANGE MACHADO RIGUER
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 169153348 o i. Ministério Público pleiteia a condenação da acusada, consubstanciada na
inexistência de vício na realização da sua abordagem
, visto que a
busca pessoal
foi realizada após fundadas suspeitas, que culminaram na apreensão de entorpecentes, e, consequente
busca domiciliar
, resultando na apreensão de mais drogas, balança de precisão e certo valor em espécie, havendo
provas suficientes
acerca da traficância imputada a recorrida.

Em contrarrazões vistas no ID 169153353, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 173957153, opina pelo
des
pr
ovimento
do
recurso ministerial, visando manter a r. sentença nos termos em que fixada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O Ministério Público, preliminarmente, sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal a busca pessoal realizada na apelada, culminando na nulidade desse ato e dos subsequentes, com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, não merece prosperar, haja vista que
houve
fundadas suspeitas para a revista pessoal
pelos policiais militares que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes com a ré.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Ressai da denúncia que no dia
15 de fevereiro de 2021
, por volta das 17h00min, na rua Padre Santos, nº 24, no bairro Maringá I, na cidade de Várzea Grande/MT, a recorrida
SOLANGE MACHADO RIGUER
trazia consigo
e
mantinha em depósito,
para consumo de terceiro,
71,31 g (setenta e um gramas e trinta e um centigramas) de cocaína, e 119,07 g (cento e dezenove gramas e sete centigramas)
de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa da exordial acusatória (ID 169153293), na data e horário supramencionados, policiais militares receberam informações de que estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas em certa localidade.

Em decorrência disso, a guarnição, na posse do endereço e das vestimentas da suspeita, diligenciou até o local apontado, onde se depararam com a apelada em frente ao portão do imóvel, ocasião em que realizaram a sua abordagem e constataram, na revista pessoal, que trazia consigo 03 (três) porções de maconha. Em entrevista informal, a ré relatou que realizava o comércio de drogas e que havia mais entorpecente em sua residência, sendo franqueada a entrada dos policiais na casa, onde foram encontradas 15 (quinze) porções de cocaína, 53 (cinquenta e três) porções de maconha, 01 (uma) porção de amido – substância comumente utilizada para diluir cocaína –, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) máquina de cartão e a quantia em dinheiro de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), em cédulas trocadas.

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem da apelada, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve
fundadas suspeitas para sua revista pessoal
.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito, não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial ou mesmo a entrada em domicílio tenham ocorrido de forma abusiva ou indevida.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
, veja-se as disposições legais:

“Artigo 240.

(...)

§2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Convém salientar que a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Tendo por base tais premissas, fazendo alusão ao caso concreto, conclui-se que a medida em debate é adequada quando há indícios concretos de que o sujeito esteja na posse de substâncias entorpecentes, como de fato ocorreu no caso em apreço, pois foram
apreendidas 03 (três) porções de maconha com a apelada.

In casu
, verifica-se que a
busca pessoal
ocorreu depois que os policiais militares, ao
averiguarem a denúncia
recebida, encontraram a recorrida com as
mesmas vestimentas descritas
e
no local apontado
que ela estaria vendendo entorpecente, e então, diante das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes a justificar a abordagem policial, que culminou na apreensão do referido entorpecente.

Importante consignar ainda que, naquela oportunidade, além de serem
apreendidas algumas porções de drogas
com a ré, esta
confessou que comercializava drogas
e disse que
tinha mais porções em sua residência
, portanto, tais circunstâncias, somadas, conduziram à
busca domiciliar
.

De acordo com a narrativa dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão da droga, naquela ocasião, a acusada autorizou a entrada em sua residência; ainda que assim não fosse, as circunstâncias suso mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse contexto exposto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes, além de que, em sequência às diligências, foram apreendidas diversas porções de drogas, frise-se de naturezas distintas, além de outros objetos e apetrechos comumente utilizados na traficância na residência da apelada. Tais circunstâncias, reveladas
a posteriori
, legitimam as fundadas suspeitas iniciais dos policiais.

Não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso.

Impende consignar que a
denúncia
recebida foi apenas o impulso para que a Polícia Militar realizasse as diligências, a qual não merece descrédito como faz parecer o d. julgador de primeiro grau, mas, não raras vezes a guarnição se encontra em rondas e se depara com indivíduos, que, demonstrando atitude suspeita, são abordados para fins de averiguação, agindo assim em estrito exercício da função que lhe é inerente, casos em que inexiste denúncia prévia.

Sobre o tema ora em comento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) II - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista III - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). (...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente, em julgamento ao RE nº 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
. Nesse contexto, entendeu que
não há ofensa à inviolabilidade do domicílio a busca realizada pelos policiais no contexto em que há denúncia anônima sobre a traficância aliada ao fato de que o sujeito empreendeu fuga ao visualizar a Polícia.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço apontado na denúncia trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5º da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ora, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequente busca pessoal no contexto que ora se examina, em que há denúncia prévia de que determinada pessoa – sendo descrita suas vestes –, estaria comercializando entorpecente em certa localidade – declinando o endereço –, sendo que, efetuadas diligências, constatou-se o mesmo cenário informado, o que deu ensejo à abordagem da recorrida em frente à sua residência, frise-se em via pública, com a consequente apreensão de drogas consigo.

Portanto, diferentemente do sustentado pelo magistrado
a quo
, ainda que amparado em precedentes apontados do STJ, de que não basta denúncia anônima para a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio, sem que haja prévia investigação policial, entendo que não há falar em ilegalidade da ação policial no presente caso, em consonância com a orientação da Suprema Corte acima exposta.

Logo, deve ser acolhida a pretensão ministerial, uma vez que não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem e busca pessoal, sendo apreendidas com a ré 03 (três) porções de substância proscrita (maconha).

E validados a revista pessoal realizada na ré
SOLANGE MACHADO RIGUER
e o ingresso em seu domicílio, seguem as razões para a condenação da apelada nos termos da denúncia, conforme requerido no presente recurso.

O órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta em suas razões recursais que há provas robustas nos autos que ampararam a condenação da apelada pelo delito de tráfico de drogas.

A
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 169153268 – Pág. 3); Boletim de Ocorrência (ID 169153268 – Pág. 4/5); Termo de Apreensão (ID 169153268 – Pág. 12); Laudo Pericial nº 3.14.2021.73186-01 (ID 169153268 – Pág. 15/18),
que apontaram a
apreensão total de 71,31 g
(setenta e um gramas e trinta e um centigramas)
de cocaína, e de 119,07 g
(cento e dezenove gramas e sete centigramas)
de maconha.

Quanto à
autoria
, não obstante a apelada ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogada em Juízo, alegando que os entorpecentes sequer lhe pertenciam, verifica-se que ficou comprovada por meio de outros elementos de prova produzidos durante a persecução penal.

A
acusada SOLANGE
usou o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitiva (ID 169153268 – Pág. 21). E, judicialmente, negou a prática delitiva, aduzindo que não foi abordada em frente a sua residência, que estava no interior dela e os policiais adentraram no local, questionando se alguém tinha corrido para sua casa. Disse que permitiu que os policiais procurassem o suspeito que estaria foragido, mas não o encontraram em seu imóvel, sendo que pularam o muro e foram para o terreno baldio e, então, alegou que eles voltaram com os entorpecentes e lhe atribuíram a propriedade. Ademais, negou que a balança de precisão, a máquina de cartão e demais objetos apreendidos estavam em sua residência (mídia audiovisual, ID 169153323 e 169153324).

Ocorre que a ré apresentou versão totalmente oposta àquela exposta pelos policiais em ambas as fases processuais e,
por se manifestar somente em sede judicial, ela nem sequer expôs tal situação, no todo esdrúxula, perante à autoridade policial de que lhe foi atribuído o delito “falsamente”, segundo sua ótica dos fatos, a possibilitar concatenar sua narrativa. Pelo contrário, há nos autos somente sua narrativa judicial, a qual, além de se encontrar isolada do contexto probatório carreado ao feito, vai de encontro com a narrativa dos policiais que efetuaram as diligências que resultou na apreensão de diversos e distintos entorpecentes e demais apetrechos no interior da residência da recorrida.

Destaca-se que foi questionado, em Juízo, se a ré tinha algum problema com os policiais, de modo a justificar a narrativa por ela apresentada, e respondeu que não, não sabendo declinar o porquê a Polícia agiria de tal modo, consignando apenas que um dos policiais já se “estranhou” com um de seus irmãos.

Os policiais
Max Divino de Campos Silva e
Josemar Teotonio dos Santos
,
narraram na Delegacia
que foram informados por um transeunte que na casa 24 da rua Padre Santos, no bairro Maringá I (residência da acusada), tinha uma mulher de blusa vermelha vendendo entorpecentes.

Com essas informações, foram até o local e depararam-se com a apelada, que estava com as mesmas vestes, a qual estava em frente ao portão da residência indicada. Então fizeram sua abordagem e localizaram 03 (três) porções de maconha, e, em entrevista informal, a ré assumiu que fazia o comércio de drogas e disse que dentro de sua casa tinha mais entorpecentes, autorizando a entrada na residência.

Em buscas no interior da casa, afirmaram que foi possível localizar em cima da mesa da sala 01 (uma) porção média e 14 (quatorze) porções de substância análoga à pasta-base, que estavam prontas para venda; encontraram ainda 01 (uma) tesoura, 01 (uma) máquina de passar cartão, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) porção de ácido bórico; e também foi localizado no quarto, em cima do guarda-roupa mais 53 (cinquenta e três) papelotes de maconha e a quantia em dinheiro de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), em notas trocadas.

As aludidas testemunhas relataram ainda que após apreender as substâncias entorpecentes e demais objetos, deram voz de prisão e a ré se exaltou, dizendo que não seria algemada e foi “para cima” dos policiais, sendo necessário o uso de força e bastão policial em razão da força da acusada (ID 169153268 – Pág. 7/8 e 9/10).

O
policial Max Divino

ratificou suas declarações anteriores, esclarecendo

perante à autoridade judiciária
que já tinha efetuado a sua prisão em outra ocasião, bem como de seus familiares (mãe e irmãos), sendo que todas as ocorrências envolvendo a família se relacionava com o tráfico; relatou que os residentes daquele bairro já conhecem a apelada e seus familiares e que fazem denúncias, mas ficam com medo; afirmou que na ocorrência em questão certificou que a apelada estava com as mesmas vestimentas apontadas e narrou que foi apreendido algo com ela e, nesse momento, ela disse que
“vendia mesmo”
e então entraram em sua residência, onde encontraram várias porções de pasta-base (cocaína) e maconha.

A referida testemunha foi questionada mais precisamente de como ocorreu a diligência, tendo Max Divino afirmado categoricamente que a abordou em frente à residência e tinha consigo algumas “cabecinhas”
(mídia audiovisual, ID 169153320).

O
policial Josemar

também ratificou seus relatos prestados na Delegacia
, asseverando que o fato narrado no boletim de ocorrência foi exatamente o que ocorreu no dia do fato em apreço; disse que não conhecia a apelante anteriormente e que tinha ciência que naquela localidade ocorria o tráfico de drogas, mas não sabia o local certo; esclareceu que não foi ele que encontrou as drogas, mas estava junto no momento das buscas na residência, pois não podem entrar sozinhos; outrossim, embora não se recordasse de detalhes, afirmou de maneira categórica que a ré se encontrava em frente à casa quando chegaram e que fizeram sua abordagem nesse local, detalhando que tem um “muro”, que é um monte de metal, sendo que ela estava sentada no cantinho em frente desse “muro”, que fica em frente da casa; disse ainda que solicitaram apoio de uma policial feminina (mídia audiovisual, ID 169153321 e 169153322).

Consoante se nota,
os policiais prestaram declarações
uníssonas e harmônicas
nas duas oportunidades em que foram ouvidos,
inexistindo razão plausível para que inventassem toda a dinâmica fática exposta, com fito de atribuir indevidamente delito de tamanha gravidade à apelada, especialmente dada as particularidades do caso em que além dos entorpecentes havia diversos objetos, inclusive alguns apetrechos comumente usados no manejo da droga para a realização do comércio espúrio, como tesoura, balança de precisão e ácido bórico.

Destarte, no contexto exposto, observo que os depoimentos testemunhais colhidos desqualificam a negativa judicial de autoria sustentada pela apelada SOLANGE,

formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, assistindo razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial.

Nesse ponto, importante ressaltar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos, em especial os que foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de serem colhidos mediante compromisso legal de dizer a verdade, principalmente quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente a ré no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo nº 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Convém ponderar que o crime de tráfico de drogas ficou sobejamente demonstrado nos autos pelas próprias circunstâncias em que se deu o flagrante delito.

A propósito,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente,
e, consequentemente, a distinção entre os delitos de tráfico e de posse de drogas para consumo próprio, deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, foram apreendidas
diversas porções de entorpecentes, inclusive de naturezas distintas
– 01 (uma) porção média e 17 (dezessete) porções de pasta-base de cocaína, e 53 (cinquenta e três) porções de maconha –, constatando na
perícia o peso total de 71,31 g
(setenta e um gramas e trinta e um centigramas)
de cocaína, e 119,07 g
(cento e dezenove gramas e sete centigramas)
de maconha
, portanto, a
quantidade
, a
natureza
e até mesmo a
diversidade
de entorpecentes apreendidos demonstram a finalidade mercantil.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de droga apreendida com a ré SOLANGE, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes,
in verbis
:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – grifei.

Soma-se à forma que as drogas estavam
acondicionadas
e também o fato de serem encontrados na residência da apelada
01 (uma) tesoura, 01 (uma) máquina de passar cartão, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) porção de ácido bórico e a quantia em dinheiro de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), em notas trocadas
, sem perder de vista a
denúncia prévia
de que a ré estava comercializando entorpecentes, naquele dia, em frente à sua residência,
local
este em que foi abordada e encontrada consigo algumas porções de droga. Tais
circunstâncias
e
condições
em que se deu o fato delitivo denotam ainda mais a traficância.

Com a devida vênia, de se acrescentar, outrossim, as
circunstâncias de caráter pessoal
da recorrida, haja vista que é conhecida pelos populares que residem no mesmo bairro por comercializar entorpecentes naquela localidade, bem como já foi presa anteriormente pela prática de delito da mesma natureza, fatos estes ressaltados pela testemunha supracitada.

Consigne-se que,
atualmente, a apelada responde a outras duas ações penais no mesmo Juízo da Comarca de Várzea Grande, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (autos nº 1008847-19.2022.8.11.0002 e nº 1013757-26.2021.8.11.0002)
.

Oportuno salientar
que
para a caracterização da traficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, como no caso em que a apelada SOLANGE
trazia consigo
e
mantinha em depósito
substâncias entorpecentes.

Nesse sentido, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

Enunciado Orientativo nº
7
–
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante de tais considerações,
verifica-se que o conjunto probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do tráfico pela
apelada
SOLANGE MACHADO RIGUER
, razão pela qual
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-la como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Passo à dosimetria da pena.

Impende consignar que embora a ré responda a outras ações penais, supramencionadas, não é possível a utilização neste processo.

Na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos para negativar as circunstâncias previstas no art. 59 do CP.

De outro viés, levando em consideração as disposições do art. 42 da Lei 11.343/06, de rigor sopesar de forma
desfavorável
à apelada a
quantidade
e a
natureza
dos entorpecentes apreendidos – 71,31 g (setenta e um gramas e trinta e um centigramas) de cocaína, e 119,07 g (cento e dezenove gramas e sete centigramas) de maconha, que estavam divididos em 70 (setenta) porções, individualizadas em porções pequenas aptas para venda, e 1 (uma) porção média –, frise-se, de maneira
preponderante
conforme tal preceito legal.

Sendo assim, fixo a pena-base no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

E, por fim, na
terceira fase
dosimétrica, aplico a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), por preencher cumulativamente os requisitos exigidos, perfazendo a pena o total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal,
tornando-a definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Atento ao disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, estabeleço o regime
ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, tendo em vista o
quantum
de pena fixado.

Além disso, em observância ao disposto no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade fixada por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.º 1006886-77.2021.8.11.0002, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
para
validar as buscas pessoal e domiciliar, bem como a apreensão de drogas
, determinando
a

CONDENAÇÃO

da ré

SOLANGE MACHADO RIGUER
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo-se-lhe a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, bem como
o pagamento de
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023